Tribunal: TJMT
Processo: 1003393-55.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003393-55.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA - CPF: 698.149.371-34 (RECORRENTE), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (REPRESENTANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.: 1003393-55.2022.8.11.0003

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA

Recorrido(s): LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 15/05/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO ADQUIRIDO (AR CONDICIONADO) QUE APRESENTA DEFEITO –VÍCIO PERSISTENTE – SENTENÇA EXTINTIVA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA – REPAROS PRETÉRITOS QUE EVIDENCIAM DEFEITO DE FÁBRICA – CAUSA MADURA – DEVER DE REPARAR – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restou incontroverso que o produto adquirido pela Recorrente apresentou defeito ainda no prazo de garantia de fábrica, por duas distintas ocasiões, de onde o reparo não surtiu o efeito esperado já que o vício tornava a existir pouco tempo depois.

Desta feita, mesmo que exista laudo técnico por parte das empresas envolvidas, a alegação de erro de montagem/instalação não se sustenta, vez que, nas ocasiões pretéritas, os técnicos enviados analisaram a mercadoria e procederam com o seu reparo, o que evidencia o vício de fabricação.

Assim, desnecessária a prova pericial frente ao acervo probatório já presente nos autos.

Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3º do Código de processo Civil/2015.

Configurada a falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 18, caput, do CDC, deve o fornecedor sanar o vício no prazo de 30 (trinta) dias, situação não evidenciada no presente caso. Não sendo sanado o vício do produto no prazo estabelecido, não havendo a troca do produto, a sua substituição ou o seu abatimento, perfeitamente cabível a indenização ao Consumidor.

A inércia das Reclamadas em não resolver o problema e não proceder o reembolso é causa que configura a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC;

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais e dano material.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente a ação.

A parte Recorrente, em suas razões recursais pugna pela restituição do valor pago pelo produto, bem como, por dano moral.

Contrarrazões apresentas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que assiste parcial razão à Recorrente.

Conforme disposto na Lei nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1.
Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia
. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 13.10.2010) (sem destaques no original).

Saliento ainda que o lastro probatório constante nos autos se mostra suficiente para o deslinde justo da causa, de modo que não necessita de qualquer prova pericial.

Portanto, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência deste juízo, de modo que entendo não ser o caso de extinção do feito sem resolução do mérito.

Estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC/2015.

O caso versa sobre compra de produto (ar condicionado), o qual apresentou vício persistente, de onde a autora, compradora, buscou ver por reparado o produto, não logrando êxito em suas reclamações perante as Recorridas, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso que o produto adquirido pela Recorrente apresentou defeito ainda no prazo de garantia de fábrica, por duas distintas ocasiões, de onde o reparo não surtiu o efeito esperado já que o vício tornava a existir.

Desta feita, mesmo que exista laudo técnico por parte das empresas envolvidas, a alegação de erro de montagem/instalação não se sustenta, vez que, nas ocasiões pretéritas, os técnicos enviados analisaram a mercadoria adquirida e procederam com o seu reparo, o que evidencia o vício de fabricação.

Logo, constatado o vício no produto adquirido, e não efetuada a troca ou devolução do valor pago, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Em restando demonstrado os gastos suportados pela autora em decorrência da falha na prestação dos serviços das Recorridas, mostra-se devida a condenação a título dos danos materiais no montante de R$ 2.621,10 (dois mil seiscentos e vinte e um reais e dez centavos), correspondente ao montante pago pelo produto que acusou vício persistente.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se ainda em conta os fatos narrados nos autos e o valor do produto em tela.

Isto posto,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a extinção sem resolução do mérito, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, em relação ao mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
para condenar as Recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, bem como a restituição do valor pago pelo produto em R$ 2.621,10 (dois mil seiscentos e vinte e um reais e dez centavos), atualizados pelo INPC a partir da data do pagamento (indicado na nota fiscal) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Óbvio, que, com o ressarcimento dos valores do dano material, deverá disponibilizar o aparelho de ar condicionado para a retirada do mesmo, pelos reclamados, acaso assim o desejem, sob pena de enriquecimento sem causa.

Sem custas e sem honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023